Tribunal: TJMT
Processo: 1009202-93.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009202-93.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Remuneração / Proventos / Pensões e Outros Rendimentos]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MATEUS ROSSI MUNHOZ - CPF: 036.982.081-99 (ADVOGADO), GEOVANI MENDONCA DE FREITAS - CPF: 389.288.926-00 (ADVOGADO), JONAS PINHEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 760.403.211-72 (EMBARGANTE), LUCIANA LUPERINI PINHEIRO - CPF: 717.958.121-68 (EMBARGANTE), MARCELA PINHEIRO NAZARO - CPF: 009.740.611-23 (EMBARGADO), ANTONIO LUPERINI - CPF: 802.801.458-53 (TERCEIRO INTERESSADO), LUZIA DA GRACA MARINI LUPERINI - CPF: 420.561.871-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JONAS PINHEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 760.403.211-72 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANA LUPERINI PINHEIRO - CPF: 717.958.121-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido pela 3ª Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelos ora embargantes, mantendo o indeferimento do reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel de matrícula nº 23.948 do CRI de Mirassol D'Oeste/MT. Os embargantes sustentam omissão do acórdão por não ter considerado, além da declaração de imposto de renda e do carnê de IPTU, o comprovante de residência, a certidão imobiliária e o reconhecimento pela exequente de que o bem seria o único imóvel dos executados.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não apreciar expressamente o comprovante de residência, a certidão imobiliária e a alegada unicidade patrimonial dos executados, ou se, ao contrário, os embargos veiculam, sob o pretexto de suprir omissão, indevida pretensão de rediscussão do mérito já decidido.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração constituem via recursal de cognição
estrita, destinada exclusivamente ao saneamento dos vícios taxativamente previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil — obscuridade, contradição, omissão e erro material —, sendo inadmissível sua utilização como instrumento de reexame do mérito da decisão embargada ou de renovação de argumentos já apreciados pelo órgão julgador.

4. O acórdão embargado enfrentou, de forma expressa e fundamentada, a questão central debatida no recurso — a suficiência da documentação apresentada para comprovar a destinação residencial permanente do imóvel —, concluindo que a declaração de imposto de renda e o carnê de IPTU são insuficientes para demonstrar, com a segurança jurídica exigida, a afetação residencial do bem. O julgador não está obrigado a examinar individualmente todos os elementos suscitados pela parte, mas apenas aqueles necessários ao deslinde da controvérsia, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

5. A alegada unicidade patrimonial dos executados — circunstância de terem sido localizados apenas dois imóveis, um deles de titularidade dos agravantes — foi expressamente considerada no acórdão embargado e reputada insuficiente, por si só, para suprir a ausência de prova robusta da destinação residencial permanente do bem, não configurando, portanto, qualquer omissão passível de integração pela via dos embargos de declaração. O que se verifica, em verdade, é o inconformismo dos embargantes com o resultado do julgamento, o que é incompatível com a rígida e restrita via dos
aclaratórios
.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração rejeitados, com advertência de que a reiteração poderá ensejar a aplicação de multa por caráter protelatório.

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se
prestam à rediscussão do mérito já decidido, sendo inadmissível sua utilização quando, sob o pretexto de omissão, a parte busca, em verdade, novo exame de questões já apreciadas e fundamentadas no acórdão embargado. 2. O julgador não está obrigado a examinar individualmente todos os elementos suscitados pela parte, bastando que enfrente os fundamentos necessários e suficientes ao deslinde da controvérsia, sem que tal circunstância configure omissão sanável pela via dos
aclaratórios
."

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Cuida-se de
Embargos de Declaração opostos por

JONAS PINHEIRO DE OLIVEIRA e OUTROS

em face
de
acórdão proferido por esta e. Câmara em que
negou
provimento
ao recurso do embargante (id.
374655896
).

Em suas razões recursais,
sustenta que
houve omissão do acórdão em considerar somente o IPTU e o imposto de renda sem considerar o comprovante de residência, certidão imobiliária e o reconhecimento da exequente de que é o
único imóvel.

Defende a necessidade de que seja reconhecido os demais documentos
apresentados.

Foram apresentadas as contrarrazões no id. 377620375.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos são tempestivos, motivo por que
os conheço
.

Na forma do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material
.

É meio recursal expressamente vinculado aos vícios acima expostos, sendo inadmissível a sua utilização para a rediscussão do pronunciamento jurisdicional.

No caso, como se disse, a parte embargante se insurge contra o acórdão que, à unanimidade,
negou
provimento
ao recurso do embargante. Eis a ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE. DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA E IPTU. PROVA INEQUÍVOCA DA DESTINAÇÃO RESIDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial que manteve o indeferimento do pedido de reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel de matrícula nº 23.948 do CRI de Mirassol D'Oeste/MT, sob o fundamento de que a documentação apresentada pelos executados — declaração de imposto de renda e carnê de IPTU — seria insuficiente para comprovar a destinação residencial do bem e, por conseguinte, sua qualificação como bem de família.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a documentação apresentada pelos agravantes — declaração de imposto de renda e IPTU — é suficiente para demonstrar, de forma inequívoca, a destinação residencial permanente do imóvel penhorado e, assim, atrair a proteção legal da impenhorabilidade do bem de família, nos termos do art. 1º da Lei nº 8.009/1990.

III. Razões de decidir

3. A proteção conferida ao bem de família pela Lei nº 8.009/1990 constitui norma de ordem pública e interesse social, cujo escopo primordial não é beneficiar o devedor inadimplente, mas salvaguardar a dignidade da pessoa humana e o direito fundamental à moradia da entidade familiar. Contudo, a incidência dessa proteção não é automática, exigindo que o executado comprove, de forma robusta e inequívoca, que o imóvel penhorado é efetivamente destinado à residência permanente da família, ônus probatório que lhe incumbe integralmente.

4. No caso concreto, os agravantes apresentaram, como suporte documental de sua pretensão, tão somente declaração de imposto de renda e carnê de IPTU, documentos que, embora possam indiciar alguma vinculação do titular ao imóvel, revelam-se manifestamente insuficientes para demonstrar, com a segurança jurídica exigida, a destinação residencial permanente e exclusiva do bem. A prova da habitualidade e da afetação residencial do imóvel demanda documentação mais abrangente e idônea, que não foi produzida pelos executados.

5. O fato de ter sido localizado apenas um imóvel em nome dos agravantes não supre a ausência de prova documental robusta acerca da destinação residencial do bem, porquanto a unicidade patrimonial, por si só, não é elemento suficiente para a configuração da impenhorabilidade legal, sendo imprescindível a demonstração efetiva do uso residencial permanente do imóvel pela entidade familiar.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "1. A impenhorabilidade do bem de família, prevista no art. 1º da Lei nº 8.009/1990, não opera de forma automática, incumbindo ao executado o ônus de demonstrar, pordocumentação robusta e idônea, a destinação residencial permanente do imóvel à entidade familiar. 2. A apresentação exclusiva de declaração de imposto de renda e carnê de IPTU é insuficiente para comprovar a afetação residencial do imóvel penhorado, não sendo suficiente, tampouco, a mera unicidade patrimonial do executado para suprir a ausência de prova inequívoca da habitação permanente."

A par disso, analisando as razões dos presentes embargos – com a aparente justificativa de que há omissão– quer a parte embargante por via transversa, o reexame da matéria, ao passo que as razões de decidir foram devidamente debatidas no voto proferido:

Observa-se que o cerne da argumentação recursal se refere à impenhorabilidade de imóvel de titularidade dos agravantes, sob argumento de que se trata de bem de família.

Para atrair a incidência do artigo 1º da Lei nº8.009/90, se faz necessário que o interessado comprove a destinação residencial do imóvel mediante apresentação de documentação pertinente.

No caso em exame,a controvérsia reside na suposta impenhorabilidade do imóvel sob matrícula nº23.948 do CRI de Mirassol D’Oeste/MT(id.350798368).

A fim de comprovar o alegado, os agravantes juntaram declaração de imposto de renda (id.350798371)e IPTU (id. 350798367), o que é insuficiente para demonstração de que o imóvel é destinado a fins residenciais, razão pela qual entendo pela manutenção da decisão agravada que afastou a impenhorabilidade do imóvel.

A propósito, esta e. Câmara possui entendimento de quea impenhorabilidade do bem de família deve ser demonstrada por documentação robusta, o que está em consonância com o entendimento exarado no presente voto

(...)

Registro, por oportuno, que o fato de terem encontrado apenas dois imóveis, sendo um de titularidade dos agravantes, é insuficiente para que seja reconhecida a impenhorabilidade do bem em questão.

De forma semelhante, o julgador não está obrigado a discutir sobre todos os elementos suscitados, mas sim aqueles necessários ao motivo de decidir e deslinde do feito. Cita-se: STJ,
AgInt
noREsp1862781/RS, Rel.Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/06/2020,
DJe
16/06/2020;
AgRg
no
AREsp
1658314/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020,
DJe
27/05/2020.

Desta feita, o manejo dos embargos de declaração não é a via adequada para os casos de irresignação
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PRECEDENTES. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. HONORÁRIOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ART. 20, § 4°, DO CPC/73. SÚMULA 83/STJ. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradiçãoporventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. Embargos de declaração rejeitados. (STJ,
EDcl
no
AgInt
noREsp1270321/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020,
DJe
17/03/2020)

Logo, é incompatível com a rígida e restrita via dos embargos. Além do mais, ressalta-se a necessidade de demonstração inequívoca dos pontos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o que não ocorreu:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÕES CÍVEIS – ARRENDAMENTO RURAL – RESCISÃO CONTRATUAL – INDENIZAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO
– INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – ACÓRDÃO FUNDAMENTADO – TESES ENFRENTADAS – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando ao reexame de matéria já decidida. Inexistindo os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, mas apenas inconformismo com o resultado do julgamento, impõe-se a rejeição dos
aclaratórios
.

O acórdão que enfrenta todas as teses recursais, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, não padece de omissão. A pretensão de nova análise de questões já apreciadas configura indevida rediscussão do mérito.

Embargos de declaração rejeitados.

(N.U 1002551-17.2022.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2026,
Publicado
no DJE 15/03/2026).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR PROTESTO INDEVIDO DE DUPLICATA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por instituição financeira e por entidade religiosa contra acórdão que deu parcial provimento à apelação cível apenas para reduzir indenização por dano moral de R$ 30.000,00 para R$ 8.000,00, mantida a responsabilização por protesto indevido de duplicata sem lastro.

A instituição financeira alega omissão quanto (i) à aplicação da Súmula 476/STJ; (
ii
) à tese de culpa exclusiva da emitente do título; (
iii
) ao nexo causal; e (
iv
) ao prequestionamento de dispositivos legais. A entidade religiosa sustenta contradição entre o reconhecimento do dano moral in
re

ipsa
e a redução do quantum, além de omissão quanto ao
art. 944 do CC.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão, contradição ou obscuridade quanto à responsabilidade da instituição financeira e ao afastamento de excludente de responsabilidade; e (
ii
) saber se há vício na fundamentação ao reduzir o valor da indenização por dano moral reconhecido in
re

ipsa
.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. O acórdão enfrentou de forma expressa a responsabilidade do endossatário-mandatário, reconhecendo a negligência na verificação da higidez do título e afastando, ainda que implicitamente, a excludente do art. 14, § 3º, II, do CDC.

A aplicação da Súmula 476/STJ foi analisada no acórdão embargado, que concluiu pela extrapolação dos deveres de diligência. Não há omissão quanto ao nexo causal nem quanto aos
arts
. 186 e 927 do CC.

Não há contradição entre o reconhecimento do dano moral in
re

ipsa
e a redução do valor indenizatório. A presunção do dano dispensa prova de sua ocorrência, mas não impede a análise de sua extensão, nos termos do art. 944 do CC.

O inconformismo das partes revela pretensão de rediscutir o mérito da decisão. A via dos embargos de declaração não se presta a tal finalidade. Considera-se incluído no acórdão o prequestionamento suscitado, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não configuram omissão, contradição ou obscuridade os embargos que buscam rediscutir a responsabilidade solidária por protesto indevido de duplicata já fundamentada no acórdão. 2. O reconhecimento do dano moral in
re

ipsa
não impede a revisão do quantum indenizatório à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.022, 1.025, 1.026, § 2º, e
489, § 1º; CC,
arts
. 186, 927 e 944; CDC, art. 14, § 3º, II.

(N.U 1028108-04.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2026,
Publicado
no DJE 11/03/2026).

Em face do exposto
,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

Advirto que a reiteração poderá ensejar multa por caráter protelatório (art. 1.026, § 3º, CPC)
.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito
Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026